Tribunal: TJMT
Processo: 0001119-95.2011.8.11.0044
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001119-95.2011.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANO STOFFEL - CPF: 021.184.029-70 (VÍTIMA), Alex Andrei Soave (REPRESENTANTE), MARIO CREMA - CPF: 011.765.449-34 (ADVOGADO), MARLON CESAR SILVA MORAES - CPF: 629.566.201-34 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALEX ANDREI SOAVE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX ANDREI SOAVE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP) – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA PRONÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ACUSADO MENOR DE 21 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS – PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO.

S
endo a pena concretizada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e sendo o réu menor de 21 anos na data dos fatos, a prescrição da pretensão punitiva opera-se em 04 (quatro) anos, consoante o artigo 109, inciso IV e art. 115, primeira parte, ambos do Código Penal.

Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entre a data da decisão de pronúncia e da publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001119-95.2011.8.11.0044

APELANTE: ALEX ANDREI SOAVE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de ALEX ANDREI SOAVE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (Sentença – Id. 35744967/35744970).

A denúncia foi recebida em 04/07/2011 (Id. 35742993) e a decisão de pronúncia proferida no dia 04/08/2011 (Id. 35743955).

Já o acórdão confirmando a decisão de pronúncia (Recurso em Sentido Estrito no 58553/2017 – Id. 35744950/35744951) fora prolatado na data de 17/01/2012 e a sentença condenatória proferida em 04/09/2018 (Id. 35744967/35744970).

Nas razões recursais, o recorrente pugna pela readequação da fração relativa à minorante da tentativa para 2/3 (dois terços) ou 1/2 (metade) (Id. 35744977).

Em contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória na sua integralidade (Id. 35744980).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo reconhecimento da extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c art. 109, inciso IV, c/c art. 115, primeira parte, todos do Código Penal (Id. 39050472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX ANDREI SOAVE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a pena de reclusão imposta ao recorrente foi de 04 (quatro) anos de reclusão e como não houve recurso ministerial, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada pela sanção aplicada (CP, art. 110, §1°).

Assim, como a pena aplicada foi igual a 04 (quatro) anos, regula-se a prescrição pelo artigo 109, inciso IV, do Código Penal, sendo de 08 (oito) anos o prazo para que reste caracterizada. Porém, tendo em vista que o recorrente possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos (Id. 35742996), o prazo é reduzido pela metade, ou seja, em 04 (quatro) anos, conforme art. 115, primeira parte, do Código Penal.

Conforme se verifica nos autos, denúncia foi recebida em 04/07/2011 (Id. 35742993) e a decisão de pronúncia proferida no dia 04/08/2011.

Já o acórdão confirmando a decisão de pronúncia (Recurso em Sentido Estrito no 58553/2017 – Id. 35744950/35744951) fora prolatado na data de 17/01/2012 e a sentença condenatória proferida em 04/09/2018 (Id. 35744967/35744970), tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, conforme ciente do
Parquet
(Id. 35744970).

Assim, consoante parecer ministerial, no caso, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, entre a data da decisão confirmatória da pronúncia e a publicação da sentença condenatória, operando-se a prescrição na modalidade retroativa.

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do recorrente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, c/c art. 110, caput e § 1o, c/c art. 115, primeira parte, todos do Código Penal, restando prejudicado o recurso interposto.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020